Tribunal: CARF
Processo: 13601.000564/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000564/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ANDÉZIO GONÇALVES DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM.
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar. Não há nos autos indicativos de que os
valores declarados pelo cônjuge sejam decorrentes de recebimentos dos
alugueis tidos como omitidos. Omissão que se mantém.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - BH (DRJ/BHE) que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000564/2008-81
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000564/2008-81

por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 02-28.761 (fls.59/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. BEM COMUM DO CASAL.
Na legislação tributária, afora a opção de tributação total dos rendimentos dos bens
comuns do casal em nome de um dos cônjuges, inexiste dispositivo que permita a
tributação dos rendimentos de aluguel originados de bens comuns do casal por ambos os
cônjuges, em proporção diferente de cinquenta por cento para cada um.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls.51/55), referente ao Ano-calendário 2006, lavrado em 25/02/2008, onde foi
apurado crédito tributário no valor total de R$ 55.866,29 sendo:
a) R$ 30.322,57 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 22.741,92 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 2.801,80 de Juros de Mora, calculados até 29/09/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 53), a
fiscalização constatou que o contribuinte cometeu a infração de omissão de rendimentos de
aluguéis sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 125.796,95, recebidos da Administradora
de Imóveis Escritórios Vicente Araújo Administração e Venda De Imóveis.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
09/04/2008 (fl. 49) e, tempestivamente, em 07/05/2008, apresentou sua impugnação de fls.
03/11, instruída com os documentos nas fls. 13 a 49, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-28.761, em 27/09/2010 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
22/11/2010 (fl. 69) e, inconformado com a decisão prolatada, em 20/12/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 71/101, instruído com os documentos nas fls.
103 a 173, onde, em síntese, alega que os rendimentos de alugueis no valor de R$ 57.307,23
recebidos de pessoa física, já foram oferecidos à tributação pela sua esposa, Sra. Maria
Aparecida do Amaral Figueiredo, pois trata-se de rendimentos comuns ao casal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.882 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000564/2008-81

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano calendário 2006, tendo em vista a Omissão de Rendimentos de Aluguéis
Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
O Recorrente assevera que os rendimentos de alugueis no valor de R$ 57.307,23
recebidos de pessoa física, já foram oferecidos à tributação pela sua esposa, Sra. Maria
Aparecida do Amaral Figueiredo, pois trata-se de rendimentos comuns ao casal.
A DRJ afirma que, da forma como consta dos autos, da DIMOB e da declaração
de ajuste da esposa, não há como estabelecer que os valores por ela declarados como recebidos
de pessoa física são decorrentes da percepção de aluguéis.
Destarte, diante da Declaração de Rendimentos da Sra. Maria Aparecida do
Amaral Figueiredo, bem como dos documentos adunados aos autos às fls. 117/171, constata-se
que não existe correlação nos autos ou indicativos de que o montante de R$ 57.307,23 informado
na Declaração da esposa do Recorrente (inventariante) como recebidos de pessoa física são
decorrentes dos alugueis tidos como omitidos.
Dessa forma deve ser mantida a omissão.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital